Tribunal: TJSP
Processo: 1008011-55.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Apelação - Contrato bancário – Empréstimo pessoal – Improcedência – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Abusividade das taxas de juros previstas no contrato que deve ser reconhecida – Limitação às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, relativamente ao contrato aqui versado e para o período

Ementa:
Apelação - Contrato bancário – Empréstimo pessoal – Improcedência – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Abusividade das taxas de juros previstas no contrato que deve ser reconhecida – Limitação às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, relativamente ao contrato aqui versado e para o período de sua vigência diante da cobrança de juros muito superiores aqueles praticados pelas demais instituições financeiras – Devolução de forma simples das quantias pagas indevidamente é medida de rigor – Inexistência, contudo, de ato ilícito a ensejar a obrigação da ré ao pagamento de indenização por danos morais – Simples aborrecimento ou transtorno individual com as cobranças abusivas e necessidade de ajuizar ação judicial que não geram, por si só, o dever reparatório – Ausência de prova do abalo sofrido - Ação julgada parcialmente procedente - Recurso parcialmente provido.